Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-79.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
1. Tratando-se de réu reincidente específico, inviável a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do §3o do art. 44 do Código Penal.
2. Recurso conhecido e não provido.